Tribunal: TJMT
Processo: 1014530-56.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014530-56.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[O BARATAO FERROMAR LTDA - CNPJ: 02.166.623/0001-64 (AGRAVADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), REINALDO DOS ANJOS SILVA - CPF: 537.504.111-15 (AGRAVANTE), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (AGRAVANTE), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (ADVOGADO), FELIX MARQUES DA SILVA - CPF: 021.722.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS LUCAS SAVOLDI - CPF: 114.251.549-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, por entender que os documentos juntados não demonstravam de forma satisfatória a hipossuficiência alegada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando sua renda mensal declarada de aproximadamente R$ 3.859,81, bloqueios judiciais em suas contas no valor de R$ 1.545,40 e restrição junto à ENERGISA no valor de R$ 517,00.

III. Razões de decidir:

3. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

4. O valor do preparo recursal (R$ 375,89) representa menos de 10% da renda mensal declarada pelo agravante (R$ 3.859,81), não se verificando desproporcionalidade que justifique a concessão do benefício pleiteado.

5. A ausência de documentos complementares, como extratos bancários e comprovantes de despesas fixas, impossibilita a análise adequada do comprometimento financeiro alegado pelo recorrente.

6. O fato de a advogada atuar em regime pro bono, embora relevante, não é determinante para a concessão do benefício, que deve ser analisado à luz da capacidade econômica do próprio requerente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"O pedido de justiça gratuita pode ser indeferido quando o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar que a renda mensal do requerente é compatível com o pagamento das custas processuais, especialmente quando ausente documentação que comprove o comprometimento significativo dessa renda com despesas essenciais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
REINALDO DOS ANJOS SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos autos da Apelação Cível nº 1014530-56.2018.8.11.0041.

Na decisão embargada (ID. 304232899), indeferi o pedido de justiça gratuita por entender que os documentos juntados não demonstravam de forma satisfatória a hipossuficiência alegada, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias.

O agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 304232899), alegando omissão e contradição na decisão, sustentando que sua declaração de imposto de renda demonstraria rendimentos anuais de R$ 46.317,76, que possui bloqueios judiciais em suas contas e restrição de crédito junto à ENERGISA, e que o preparo recursal comprometeria mais de 50% de sua renda anual.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID. 304232899), reiterando que os documentos juntados eram insuficientes para comprovar a hipossuficiência financeira do requerente.

No Agravo Interno (ID. 306567859), o agravante reitera seus argumentos, acrescentando que sua advogada atua em regime pro bono e que sua declaração de imposto de renda demonstra que não auferiu renda tributável. Requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo.

Certificou-se nos autos (ID. 313275860) que decorreu sem resposta o prazo da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
REINALDO DOS ANJOS SILVA
contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Alega o Agravante que sua renda anual declarada no IR (R$ 46.317,76), cerca de R$ 3.859,81 mensais, somada aos bloqueios judiciais em suas contas (R$ 1.545,40) e à restrição junto à ENERGISA (R$ 517,00), evidencia sua incapacidade financeira para arcar com o preparo recursal, que corresponderia a mais de 50% de sua renda anual. Sustenta ainda que sua advogada atua em regime pro bono, o que reforçaria sua condição econômica limitada.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte Agravada, conforme certificado nos autos.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No mesmo sentido, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção esta que, no entanto, é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, verifica-se que o Agravante declarou renda anual de R$ 46.317,76, o que corresponde a aproximadamente R$ 3.859,81 mensais. Embora alegue que o preparo recursal corresponderia a mais de 50% de sua renda anual, constata-se que, na verdade, o valor das custas recursais, conforme a Lei Ordinária 7603/2001 aplicável ao caso, é fixo em R$ 375,89, montante significativamente inferior ao inicialmente mencionado pelo Agravante.

Assim, considerando que o valor do preparo recursal (R$ 375,89) representa menos de 10% da renda mensal declarada pelo Agravante (R$ 3.859,81), não se verifica a alegada desproporcionalidade entre sua capacidade econômica e o valor das custas processuais que justificaria a concessão do benefício pleiteado.

Ademais, conforme já destacado na decisão agravada, o Agravante deixou de trazer aos autos extratos bancários, comprovantes de despesas fixas e outros documentos que evidenciem o comprometimento da renda mensal, o que não permite uma análise adequada da alegada hipossuficiência. A mera declaração de renda anual sem a devida contextualização por meio de documentação complementar que demonstre o efetivo comprometimento financeiro não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

O fato de o Agravante possuir bloqueios judiciais em suas contas no valor de R$ 1.545,40 e restrição junto à ENERGISA no valor de R$ 517,00 não é suficiente, por si só, para caracterizar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça, especialmente considerando sua renda mensal declarada e a ausência de comprovação de outras despesas essenciais.

Quanto à alegação de que sua advogada atua em regime pro bono, tal circunstância, embora relevante, não é determinante para a concessão do benefício, que deve ser analisado à luz da capacidade econômica do próprio Agravante.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firme de que
"o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025).

No caso concreto, a avaliação da situação econômica do Agravante, considerando sua renda mensal declarada e o valor efetivo do preparo recursal, não evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, especialmente diante da ausência de documentação que comprove o comprometimento significativo de sua renda com despesas essenciais.

Ressalte-se, por fim, que o benefício da gratuidade da justiça é destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais, não se justificando sua concessão quando a parte possui renda compatível com o pagamento das custas, como no presente caso.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025